Tribunal: TJSP
Processo: 1007334-98.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SERVIÇOS DE FOTO E FILMAGEM DE EVENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DO MATERIAL QUE FOI CUMPRIDA APÓS A CITAÇÃO – SITUAÇÃO CONSISTENTE EM MERO DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO FIXADA A ESTE TÍTULO QUE FICA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SERVIÇOS DE FOTO E FILMAGEM DE EVENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DO MATERIAL QUE FOI CUMPRIDA APÓS A CITAÇÃO – SITUAÇÃO CONSISTENTE EM MERO DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO FIXADA A ESTE TÍTULO QUE FICA AFASTADA.
Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007334-
98.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOBERTE ROCHA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARINA BOA VISTA TAVARES LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007334-98.2019.8.26.0003 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1007334-98.2019.8.26.0003
APELANTE: Joberto Rocha Santos
APELADO: Marina Boa Vista Tavares Lins
COMARCA: São Paulo 5a Vara Cível
Voto no 33788
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
CONTRATO DE SERVIÇOS DE FOTO E
FILMAGEM DE EVENTO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONSISTENTE NA ENTREGA DO MATERIAL QUE FOI
CUMPRIDA APÓS A CITAÇÃO SITUAÇÃO CONSISTENTE
EM MERO DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL
DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA INDENIZAÇÃO
FIXADA A ESTE TÍTULO QUE FICA AFASTADA.
Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 117/119, que julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização. Embargos de
declaração foram rejeitados.
Alega o réu, em síntese, que inexistiu dano moral, não havendo
comprovação de abalo que justifique indenização; que no caso a situação não ultrapassou o
mero aborrecimento, até porque a obrigação foi cumprida; que o valor arbitrado é
excessivo, comportando redução.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
Constou da sentença:
“(...) Não há controvérsia quanto à relação contratual existente entre as partes,
sendo certo que sequer o requerido exime-se da obrigação de entregar o material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007334-98.2019.8.26.0003 -Voto no
3
de filmagem e fotografia que é objeto da obrigação de fazer. Tanto é assim que
após a citação houve a entrega do material, o que não foi negado pela parte
autora em sua réplica.
A obrigação de fazer, assim, é procedente, já tendo sido cumprida.
Passo a analisar os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
A contratação de advogado partiu de mera liberalidade da autora, que poderia
ter ajuizado a ação em juizado especial ou mesmo procurado a Defensoria
Pública para que fosse representada.
Houve, assim, a contratação de profissional de sua confiança, o que não pode
ser atribuído ao requerido.
No mais, perfeitamente cabível a condenação do réu ao pagamento de
indenização a título de danos morais, eis que a autora, pela omissão do réu, teve
vários transtornos, referentes à necessidade de ajuizamento de ação e mesmo ao
receio de que todo o registro do casamento fosse perdido, prejudicando a
memória de um doa dias mais importantes na vida de qualquer pessoa.
O arbitramento da indenização destina-se à indenização do dano injusto, sem o
propósito de enriquecer o lesado, além de servir para sancionar o
comportamento reprovável com finalidade de reeducação.
Considerados tais parâmetros, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00.”
Assiste razão ao apelante, na medida em que a situação vivenciada pela
apelada, embora desgastante, não justifica indenização a título de dano moral, não
passando de mero descumprimento de prazo contratual, o que não dá ensejo à indenização.
Neste sentido, destaca SERGIO CAVALIERI FILHO que:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007334-98.2019.8.26.0003 -Voto no
4
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, Ed. Atlas, p. 87).
Em sendo assim, afastada que fica a indenização, a sucumbência passa a ser
recíproca, devendo cada parte arcar com a metade das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios do patrono adverso, ora arbitrados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, ao recurso é dado provimento.
Jayme Queiroz Lopes
Relator